Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724983-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ERIVANDO GOIANO DOS SANTOS AGRAVADO: HILDEBRANDO DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado ANTONIO ERIVANDO GOIANO DOS SANTOS nos autos da execução (0001631-34.2015.8.07.0017). Na origem, o juiz do feito rejeitou a impugnação por ele apresentada e manteve a penhora do veículo. Em síntese, o agravante alega que o veículo penhorado é necessário para o exercício de sua profissão, por isso é absolutamente impenhorável. Argumenta que, embora o veículo esteja no depósito público há quase dois anos, não se pode impor ao agravante o pagamento de encargos para a liberação do bem, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a decisão agravada está em desacordo com a legislação e a jurisprudência e afirma que o agravante sofrerá com a restrição ilegal do veículo, que sobrecarregará sua situação financeira. Ainda, sustenta que houve nulidade da penhora do veículo, realizada em 13/05/2019 (ID 34127355 do processo de origem), por ofensa ao art. 841 do CPC. Sem recolhimento do preparo, pois o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 136073270). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, incumbe estabelecer os limites da pretensão objetiva do agravo. Isso posto, não tem o autor interesse recursal em discutir a nulidade da intimação referentes à decisão de ID 34127355, processo de origem 0001631-34.2015.8.07.0017. O agravo de instrumento é cabível contra decisão do juízo de origem. A questão da nulidade da intimação, objeto deste agravo de instrumento, não foi submetida ao juízo processante, pelo que examiná-la nessa sede importaria em supressão de instância. Ademais, em que pese o agravante tenha alegado que não houve intimação acerca da decisão, há nos autos de origem manifestação atestando ciência da expedição do mandado de penhora, remoção e avaliação (ID 36267383 do processo de origem). Nesse sentido dispõe o art. 278 do CPC: “Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.” Portanto, falece o interesse recursal ao recorrente, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto. Quanto aos demais pontos, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO parcialmente do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, apesar de o art. 833, inciso V do Código de Processo Civil dispor que os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado são impenhoráveis, o agravante, na condição de exequente nos autos de origem, não se pronunciou no momento oportuno acerca da impenhorabilidade do bem, que teve a restrição anotada em 13/05/2019 e manifestação de ciência expressa pelo causídico, consoante já exposto na presente decisão. Neste sentido, não foi demonstrado perigo na demora, risco de dano grave ou de difícil reparação pelos recorrentes, pois o veículo foi recolhido ao pátio do DETRAN/DF em 31/08/2021 por falta de licenciamento (ID 112310910 do processo de origem), portanto há 1 ano e 10 meses, sem que houvesse qualquer tipo de manifestação da parte executada no sentido de reaver o bem apreendido. Quanto ao pagamento dos encargos para reaver o veículo, verifico que a decisão agravada estabeleceu que caberá ao exequente arcar com as pendências perante o DETRAN, e não ao executado. Portanto, não assiste razão ao agravante neste ponto. Neste quadro, não demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada e o perigo de dano, é o caso de negar a tutela pleiteada. ANTE O EXPOSTO, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator